Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE ESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nas suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de análise dos fatos à luz do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, aduz que a responsabilidade da colisão é do recorrido, pois realizou ultrapassagem proibida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61409994), desacompanhado de preparo, com o requerimento de gratuidade de justiça, concedido o benefício ante os documentos acostados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 61409997).
3. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Em relação à preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, os elementos de prova dos autos corroboram sua hipossuficiência econômica e autorizam a concessão da gratuidade deferida. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Cerceamento de Defesa. Alega o recorrente que o recorrido realizou manobra de ultrapassagem pela direita, o que originou a colisão com o seu veículo. Diante desta alegação, sustenta que não foi aplicado o Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê a proibição de ultrapassagem pela direita. Não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que não houve comprovação nos autos de tal ultrapassagem pelo recorrido. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
6. Em caso de acidente entre veículos em que há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, porquanto destinatário da prova (artigo 371 do CPC).
7. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28 do CTB) e, além disso, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (art. 34 do CTB). Durante a condução de veículo, além de sinalizar suas intenções por meio de “seta”, o motorista deve ter outros cuidados, como olhar seu retrovisor e os espaços laterais.
8. Das provas carreadas aos autos, sobretudo do croqui colacionado no ID 48463015 - Pág. 4, depreende-se que o acidente de trânsito resultou de culpa exclusiva do recorrente/autor que não adotou a cautela necessária, pois realizou manobra imprudente ao sair diretamente da via principal e tentar convergir à direita, sem adentrar na faixa de desaceleração, não se atentando para as condições do trânsito, atingindo a lateral esquerda traseira do automóvel do recorrido. Ressalta-se que o autor ao sair da via principal para realizar a convergência na quarta avenida do Sudoeste deveria, para a segurança dessa manobra, estar na faixa de desaceleração, o que não ocorreu, conforme demonstrado nos autos.
9. Neste contexto, a despeito das alegações da parte recorrente, de que houve ultrapassagem proibida do recorrido pela faixa da direita, além de não haver elemento probatório mínimo, a dinâmica dos fatos e do acidente não permite concluir que o réu/recorrido assim procedeu. Pelo contrário, vislumbra-se demonstrada a dinâmica do acidente com a responsabilidade do recorrente pela colisão.
10. Portanto, sem comprovação de conduta ilícita da parte recorrida, não há que se falar em responsabilidade civil pelos danos materiais ora pleiteados.
11. Da litigância de má fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, porém suspensa a sua exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.